Tribunal: TJES
Processo: 5012929-78.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012929-78.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLIMENI ARAUJO RODRIGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ATENDIDA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Guarapari, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Judicial movida por CLIMENI ARAUJO RODRIGUES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estadual, homologou os cálculos ofertados pela exequente e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 contém obrigação de pagar quantia certa retroativa a partir da data da impetração; e (ii) estabelecer se houve o adimplemento da condição suspensiva prevista no acórdão transitado em julgado, relativa à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial coletivo — acórdão proferido no MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000 — reconhece o direito adquirido à promoção funcional dos servidores do PJES, restabelecendo os efeitos dos Atos 1232/2015 e 1233/2015, com efeitos financeiros fixados a partir da impetração da ação mandamental, em 02/03/2016.

A decisão judicial transitada em julgado condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias à verificação, pela Administração, de disponibilidade financeira e de margem segura quanto aos limites da despesa com pessoal, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LRF.

A Presidência do TJES, em 17/09/2018, reconheceu expressamente o cumprimento das condicionantes estabelecidas no julgado e determinou a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, o que evidencia o atendimento da condição suspensiva.

A tese do apelante de que o título judicial não contempla obrigação de pagar, ou que limita seus efeitos a partir de 2018, confunde a situação da PROMOÇÃO 2015 com mandados de segurança posteriores, nos quais se discutia a deflagração do processo de promoção, e não a validade de atos já publicados.

A execução observa estritamente os limites do título executivo judicial, nos termos da coisa julgada e da segurança jurídica, não sendo cabível rediscussão quanto ao alcance temporal dos efeitos financeiros estabelecidos pelo acórdão.

A jurisprudência consolidada impõe fidelidade à coisa julgada material, inclusive quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros, vedando-se reinterpretações que impliquem alteração do comando exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O título executivo judicial oriundo do MS coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito à promoção funcional dos servidores do PJES com efeitos financeiros a partir da data da impetração, condicionados à disponibilidade financeira e à observância dos limites da LRF.

A condição suspensiva prevista no título judicial foi considerada cumprida pela própria Administração, o que torna exigível a obrigação de pagar as parcelas vencidas entre 02/03/2016 e a implementação administrativa ocorrida em 2018.

A execução deve respeitar integralmente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo incabível a exclusão de valores compreendidos no período estipulado pelo título exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503 e 508; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 20, II, “b”, e art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MS nº 100160009526, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 29/09/2016, DJ 18/10/2016; TJES, EDcl no MS nº 100160009526, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/03/2017, DJ 15/03/2017; TJES, AI nº 048189006314, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 27/01/2020; STJ, REsp nº 1.138.195/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/08/2012, DJe 05/09/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012929-78.2023.8.08.0000

APEL
ANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APEL
AD
O
:
CLIMENI ARAUJO RODRIGUES

J
U
I
Z: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V
OTO

C
onforme relatoriado, t
rata-se de
apelação cível
interpost
a
pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão proferida pelo
Juízo de
GUARAPARI
- Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, em AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
movida por
CLIMENI ARAUJO RODRIGUES
, cujo
decisum
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo
apelante
,
homologou os cálculos apresentados pela parte
apelada
e condenou o
recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustentou a ausência de obrigação de pagar quantia líquida e certa retroativa decorrente do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), eis que neste, apesar de determinada a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção, estabeleceu-se que “
quaisquer diferenças estavam condicionadas ‘à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000.’
(...
)
a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condiçã
o futura, a ser apurada pela própria Administração Pública.
”

Destacou que “
o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva
”.

Pontuou, ainda, que “
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar estrapolação (sic) dos limites prudenciais fixados na LRF
”, sendo que “
A exequente não apresentou estes cálculos e, portanto, a execução deve ser extinta integralmente, ante a ausência de título executivo judicial.
”

Por fim, s
alientou
que
“
o tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado
”
e
que, “
No caso, no ano de 2015, o gasto com pessoal pelo TJES ultrapassou o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando em 6,32%. No ano de 2016, o limite foi também superado, ficando em 6,07%. E, em 2017, o gasto ficou em 5,71%, acima de 95% do limite de gastos, o que inviabilizava a assunções de novas despesas
(...). Tanto é assim que a promoção do ano de 2015 e do ano de 2016 somente foram realizadas em 2018 e 2019, respectivamente. Portanto, considerando o que restou decidido no acórdão transitado em julgado, ainda que se interprete por retroagir o período de promoção, as diferenças serão devidas apenas em relação aos anos de 2018 em diante.
”

C
ontrarrazões
apresentadas
.

I
mportante consignar que esta Egrégia
T
erceira Câmara, em sessão de julgamento de
12.03.2024,
concluiu por receber o agravo de instrumento originariamente interposto pelo ora recorrente como recurso de apelação
,
razão pela qual passo ao seu apreço nesta oportunidade.

Pois bem.
Prefacialmente, conheço do
presente
recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela
parte
apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo,
sendo
possível depreender o porquê da irresignação d
o
recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida.

Ultrapassada tal questão, c
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Públic do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado e ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa(s), dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.
232/2015
e nº 1.
233/2015
, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Referido julgado restou integrado quanto do julgamento dos aclaratórios, esclarecendo-se que “
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Note-se, portanto, que, em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os
efeitos financeiros,
in casu
,
a partir da impetração
(02.03.2016)

e
condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e
existência de
margem segura para atendimento aos limites
d
a
LRF
.

Nesse passo, assegurou-se o direito à progressão funcional dos servidores listados nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, nos quais se inclui o exequente/apelado, limitando os efeitos financeiros a partir da impetração (02.03.2016), condicionando-se, contudo, o pagamento à disponibilidade financeira e à LRF.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se, recentemente, esta e. Segunda Câmara Cível:

“
Com efeito,
a advertência feita no dispositivo do voto condutor
, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado ‘à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientara o douto Relator (...).

Nesse cenário,
ao contrário do que afirma o ente agravante, a sentença coletiva não determinara a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurara a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração
(ocorrida em 02/03/2016).” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000360-11.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
27/Sep/2024
)

Destarte, conforme manifestou-se o e. Desembargador
FABIO BRASIL NERY
no Recurso de Agravo de Instrumento 5012930-63.2023.8.08.0000, “
em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois
não houve determinação de deflagração de processo promocional
dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.
Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.
”

Logo, sem razão o apelante ao asseverar que o título executivo judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, referente à
PROMOÇÃO
2015
, apenas teria determinado a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos, na medida em que o comando judicial consistiu, em verdade, no
restabelecimento
dos efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores.

Não há que se confundir com o tratamento dispensado pelo e. Tribunal Pleno às promoções de anos posteriores, nas quais a discussão girava em torno da ausência da deflagração do próprio processo pela Presidência do TJES, situação completamente distinta da ora analisada (PROMOÇÃO 2015).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES –
TJES 2015
– EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Confira-se, ainda: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014182-04.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028295-85.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024; etc.

Consequentemente, por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF,
acertadamente concluiu o Juízo
a quo
ao depreender
que

“
nos termos da fundamentação já externada, o acórdão prolatado é suficientemente claro ao dispor que o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando-se a promoção dos servidores na forma lá definida, possui os respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016), até mesmo em observância ao disposto na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
”.

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o
adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão,
implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que
tal condicionante foi integralmente atendida
, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19),
não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘
abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos)
.’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Com razão a argumentação do apelado ao relacionar o atendimento das condicionantes à recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer com relação ao fundamento de que
“o pagamento das parcelas pretéritas devidas, seja por RPV ou precatório, não possui qualquer impacto nos limites fiscais
”, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantida a rejeição da impugnação apresentada pelo executado/apelante.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao afirmar que “
o tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado
”, eis que, reitere-se, não se está a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.